Tribunal: TJDFT
Processo: 0727410-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727410-49.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODETE FERNANDES LEMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ODETE FERNANDES LEMES em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação declaratória n. 0707146-54.2025.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 241216192 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, que objetivava a suspensão dos descontos lançados em sua remuneração a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária. Em suas razões recursais, a agravante, servidora pública distrital aposentada, sustenta que é portadora de carcinoma basocelular, neoplasia maligna diagnosticada através de exame clínico realizado em 30/12/2013, preenchendo as condições necessárias para o benefício da isenção previsto no artigo 6o da Lei n.7.713/1988. Salienta que sobrevive com renda bastante reduzida, após descontos significativos de plano de saúde, imposto de renda e previdência social, e destaca que a isenção tributária requerida lhe garantiria melhores condições de vida. Assevera a prescindibilidade de requerimento administrativo como condição para ajuizamento da demanda. Com base nestes argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária incidentes sobre seus proventos de aposentadoria. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, com a consequente confirmação da tutela recursal deferida em caráter antecipatório. Comprovante de recolhimento de preparo acostado ao ID 73848680. Éo relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da medida. No caso dos autos, a agravante, servidora distrital aposentada, pretende que seja reconhecida a isenção tributária quanto ao imposto de renda retido na fonte. Como cediço, a Lei no 7.713/1988, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.052/2004, disciplina as hipóteses de isenção de imposto de renda. A pretensão autoral fundamenta-se no artigo 6o, XIV, da referida Lei, verbis: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifo nosso) Sobre o tema, dispõe ainda o Decreto 3.000/1999: Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...) XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, §2o ) (grifo nosso). Desta forma, para que haja concessão de isenção do imposto de renda, necessária a presença de dois requisitos: (i) que o interessado esteja aposentado, reformado ou seja pensionista e (ii) que possua doença grave, prevista nos dispositivos acima. Entretanto, a Lei 9.250/1995, alterando a legislação relativa ao imposto de renda das pessoas físicas, condiciona a concessão da isenção à comprovação da moléstia por meio de laudo pericial. Confira-se: Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (grifo nosso) Registre-se que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus critérios de concessão de isenções tributárias, sob pena de invasão do mérito de decisões interna corporis e violação ao princípio da separação de poderes. Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (checks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, é cabível o controle de legalidade dos atos administrativos quando evidenciada violação de normas legais por parte da Administração Pública. A análise dos autos revela que a agravante procura obter liminarmente a isenção tributária pleiteada, com base nos exames e laudo médico acostados ao ID 238498611 – págs. 1 a 3 dos autos principais. Ocorre que, apesar de os citados documentos estarem subscritos por profissionais médicos, não há como desconsiderar que a documentação que instrui a exordial sequer fora submetida ao crivo da Administração Pública, não havendo nos autos qualquer esclarecimento acerca dos motivos pelos quais a demandante optou por pleitear a citada isenção tributária diretamente pela via judicial. Revela-se, portanto, prudente que se aguarde a formação do contraditório e possível dilação probatória, sobretudo por inexistir nos autos, até o presente momento, qualquer ato administrativo que esclareça o posicionamento da Administração Pública quanto à pretensão autoral. Nesse sentido, inclusive, tem sido o entendimento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ARTS. 300 E 311 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora, com fundamento na urgência e na evidência, de suspensão dos descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária nos proventos de aposentadoria. 2. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, são isentos do recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de neoplasia maligna, entre outras patologias elencadas naquele dispositivo legal. Em relação à contribuição previdenciária dos segurados inativos, o art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 estabelece que, quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 3. Os documentos apresentados aos autos são insuficientes para comprovar que a agravante é portadora de neoplasia maligna. Embora os relatórios médicos juntados ao feito indiquem que a recorrente foi diagnosticada com carcinoma na tireoide, não é possível constatar, neste momento inicial do processo de conhecimento, o enquadramento do diagnóstico da agravante como neoplasia maligna, o que exige análise técnica e aprofundamento probatório, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. 4.Não se vislumbra, de plano, risco de dano à recorrente, pois, além de ter conhecimento de seu diagnóstico desde o ano 2003, não foram demonstradas dificuldades econômico-financeiras para custeio de eventuais tratamentos médicos. Assim, não está caracterizada a urgência necessária para amparar a tutela provisória requerida. 5. O deferimento do pedido de tutela antecipada, sem a presença de provas suficientes de que a contribuinte faz jus à isenção pleiteada, resultaria comprometimento da arrecadação fiscal. 6. Ausentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada não deve ser reformada. 7. Consoante exegese do parágrafo único do art. 311 do CPC, a tutela de evidência somente poderá ser concedida em caráter liminar nos casos previstos nos incisos II e III do art. 311 do CPC, o que não se verifica na hipótese. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1793786, 0735880-40.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 28/12/2023.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 30, caput, da Lei 9.250/95, dispõe que, para fins de isenção de imposto de renda, é necessária a confirmação da moléstia por junta médica oficial da União, dos Estados, Distrito Federal ou municípios. 2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento do benefício fiscal com fundamento nas provas constantes dos autos, incluindo laudos médicos não oficiais ou quaisquer outros documentos idôneos à formação do convencimento do magistrado. 2.1. A súmula no 598 do STJ confiou ao juiz a possibilidade de dispensar o laudo médico oficial quando entender suficientemente demonstrada a doença grave, por meio da análise de outras provas constantes dos autos. 3. A falta de provas e a necessidade de que seja realizada a devida instrução probatória não autoriza a suspensão dos descontos tributários, ao menos nesta sede de análise superficial.4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1689408, 0701113-73.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no DJe: 28/04/2023.) m- grifo nosso. Assim, não estando evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando-lhe o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 às 15:43:15. Desembargadora Carmen Bittencourt (em substituição legal)